Tribunal: TJDFT
Processo: 0726620-02.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS POR MEIO DO SISBAJUD. QUANTIA IRRISÓRIA EM RELAÇÃO AO TOTAL DO DÉBITO. MANUTENÇÃO DA PENHORA. PREPONDERÂNCIA DO INTERESSE DA PARTE EXEQUENTE.

I. A matéria devolvida a esta Turma Cível centra-se na viabilidade (ou não) da liberação, em favor do devedor, de ativos bloqueados por meio do Sisbajud, tendo em vista que a decisão impugnada teria considerado a quantia (R$ 293,14) como irrisória, frente ao valor atualizado do débito.
II. No caso concreto, a fase de cumprimento de sentença foi deflagrada em 16 de agosto de 2018, sem que se tenha alcançado a satisfação do crédito até a presente data e sem qualquer proposta do executado (revel) com vistas ao adimplemento do débito atual à ordem de R$ 25.000,00.
III. A fase executiva deve ser realizada no interesse do exequente (Código de Processo Civil, art. 797), respondendo, o devedor, com todos os seus bens, presentes e futuros, pelo cumprimento de suas obrigações (Código de Processo Civil, art. 789).
IV. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça orienta que a irrisoriedade do valor penhorado, comparado ao total da dívida executada, não impede a manutenção da penhora via SisbaJud, tampouco justifica o seu desbloqueio (2a Turma, REsp 1646531/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe 27/04/2017).
V. Mesmo que a penhora de cerca de 1% (um por cento) do valor do débito possa não se mostrar tão expressiva frente ao montante da dívida, certo é que é passível de minorar os prejuízos experimentados pelo credor, cujos interesses devem preponderar na aludida fase processual.
VI. Agravo de instrumento provido.